Tribunal: TJMT
Processo: 0001122-05.2013.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 0001122-05.2013.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO]

RELATOR:
DES. RUI RAMOS RIBEIRO

REDATOR DESIGNADO:
DES. PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:
[DES. RUI RAMOS RIBEIRO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 042.918.111-60 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS HENRIQUE KOSANKE CASTRO - CPF: 035.230.341-75 (VÍTIMA), DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 030.908.321-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU CORROBORADA, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE O PRENDERAM EM FLAGRANTE, BEM COMO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em insuficiência de prova para a condenação quando a confissão extrajudicial do réu é corroborada pelos depoimentos prestados, sob o crivo do contraditório, pelos policiais que realizaram a sua prisão em flagrante delito, bem como por outros elementos probatórios constantes dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedente a denúncia e, por conseguinte, absolveu o apelante ELTON BARBOSA DA SILVA da imputação dos crimes previstos no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal e 244-B, da Lei nº 8069/90, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (Sentença- Id. 162124092)

Inconformado, o Ministério Público requer pela sua reforma, com a finalidade de ver o recorrido condenado pelos crimes que lhe foram imputados na exordial acusatória, considerando que há provados nos autos materialidade e autoria. (Id. 162124097)

Em sede de contrarrazões, a Defesa refuta os argumentos, pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença que absolveu o apelado (Id. 162124099)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, a fim de que o recorrido seja condenado nos termos requeridos na exordial acusatória, sintetizado com a seguinte ementa: (Id.168034650)

“RECURSO DE APELAÇÃO FURTO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA COM BASE NA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVAS DE MATERIALIDADE CONFIRMADOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE E SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL, CALCADA NA PALAVRA DOS POLICIAIS QUE APREENDERAM O RÉU EM FLAGRANTE, E AFIRMARAM QUE O APELADO HAVIA CONFESSADO O CRIME. DEPOIMENTOS QUE CORROBORAM AS PROVAS COLHIDAS NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL. CONFISSÃO DO RÉU NA FASE POLICIAL QUE ENCONTRA RESPALDO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

Conheço do recurso e das contrarrazões, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Narra a denúncia: (Id. 162124050-fls.09/11)

“[...]FATOS 01 E 02:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 03 de novembro de 2012, por volta das 20:10hs, na Rua F, qd. 09, lt. 12, Bairro Cidade Universitária, nesta cidade, o primeiro denunciado (ELTON) facilitou a corrupção de menor de 18 (Dezoito) anos, com ele praticando infração penal.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, o primeiro denunciado (ELTON), agindo em concurso, união de propósitos e de esforços com o adolescente Felipe Feitosa Viana (com 15 anos de idade à época dos fatos – fls. 21/22) subtraiu para si, com fim de assenhoreamento definitivo, 01 (um) relógio, masca Festina, cor prata, e 02 (dois) notebooks, cor preto, sendo um da marca Philco, pertencentes à vítima Lucas Henrique Kosanke Castro. A res furtiva não foi recuperada.

Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado ELTON e o adolescente dirigiram-se à residência da vítima, pois já eram sabedores da existência dos referidos bens, quando adentraram no local pela janela dos fundos. Ato contínuo, eles praticaram a subtração, aproveitando-se da pouca vigilância da res furtiva (Boletim de Ocorrência à fl. 18-IP).

Logo, denota-se do procedimento inquisitorial que o denunciado ELTON praticou o crime de furto qualificado na companhia de adolescente, tendo o mesmo, ao assim proceder, facilitado a corrupção do jovem infrator e contribuído para sua degradação moral.

Ao ser interrogado, ele confessou a autoria (fls. 19/20-IP).

Saliente-se que o denunciado ELTON é contumaz violador da lei penal, contando, inclusive, com executivo de pena em seu desfavor, sendo, portanto, reincidente (cód. Apolo nº 189787 – VEP desta Comarca). (...) ”(Sic.)

Com efeito, a materialidade delitiva repousa no boletim de ocorrência nº. 3074 (Id. 162124050 - fl. 31) e termo de exibição e apreensão (Id. 162124050 – fl. 42). A autoria tenta se escorar das declarações das testemunhas policiais em sede judicial e da declaração extrajudicial do corréu menor Felipe Feitosa Viana e da confissão do recorrido em solo policial (Id. 162124050 - fl. 33/34).

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que houve a prática do crime, contudo, resta apurar se, no caso concreto, a autoria recai assertivamente sobre o recorrido.

Para adequada análise dos fatos, transcrevo a sentença: (Id. 162124091)

“Vistos, etc.

Cuida-se de ação penal em que o Ministério Público imputa a ELTON BARBOSA DA SILVA a prática da conduta prevista pelo art. 244-B, caput, do ECA e art. 155, §4º, IV, do CP, em concurso material (art. 69 do CP) e a DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA a prática do crime descrito pelo art. 180, caput, do CP.

A denúncia foi recebida em 15/5/2019 (p. 93-94).

Os réus foram citados (p. 117, 126 e 131) e apresentaram resposta à acusação (p. 118-119, 134).

Instrução realizada (p. 155-156). Na oportunidade, as partes desistiram da oitiva das pessoas que não foram ouvidas. A punibilidade do réu DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA foi extinta pela ocorrência da prescrição. Foi decretada a revelia do réu ELTON BARBOSA DA SILVA.

O Ministério Público, em memoriais, postula a procedência da denúncia, para condenação do réu ELTON como incurso nas penas do art. 155, §4º, IV, do CP, bem como art. 244-B do ECA, em concurso formal de infrações penais (art. 70 do CP) - p. 161-166.

A Defensoria Pública Estadual, por seu turno, requer a absolvição do acusado, ante a ausência de elementos plenos à responsabilização criminal do assistido, nos moldes dos arts. 155, caput, 197 e 386, VII, todos do CPP (p. 187-190).

Vieram-me conclusos.

Fundamento e decido.

Trata-se, como dito, de ação penal em que o Ministério Público imputa a ELTON BARBOSA DA SILVA a prática da conduta prevista pelo art. 244-B, caput, do ECA e art. 155, §4º, IV, do CP, em concurso material (art. 69 do CP).

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

[...]

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

[...]

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Embora a materialidade delitiva esteja devidamente comprovada pela documentação acostada ao feito, mesma sorte não recai sobre a autoria delitiva, pois o acervo probatório se mostra insuficiente para fundamentar uma condenação. Justifico.

JANES RASPLANDE DE PAULA, Policial Civil, testemunha, em juízo, disse se recordar parcialmente do fato. Que conseguiram identificar o réu ELTON. Que ELTON confessou a prática do furto. Que ELTON disse ter cometido o furto com FELIPE FEITOSA, menor de idade à época. Que ELTON também disse quem teria receptado os bens, indicando o nome de DIEGO RIBEIRO. Que não se recorda muito bem dos detalhes, de como conseguiram identificar o réu ELTON.

CLAUDIO LIONIS GONZAGA, Policial Civil, testemunha, disse se recordar parcialmente do fato. Que o réu ELTON, juntamente de FELIPE FEITOSA e LUCAS, vulgo MACONHA, estavam praticando muitos furtos naquela localidade. Que encontraram o acusado ELTON e o indagaram sobre o fato. Que ELTON disse ter furtado alguns pertences e 2 notebooks. Que ELTON disse que LUCAS ficou responsável por negociar os objetos do furto. Que os objetos teriam sido negociados com DIEGO RIBEIRO. Que DIEGO confessou ter comprado os notebooks de LUCAS. Que DIEGO entregou os notebooks. Que os notebooks entregues eram produto de furto, mas não eram os que haviam sido furtados da vítima. Que ELTON confessou o furto.

Não se desconhece que, à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp. 1.367.765 – SC, não há ilegalidade na consideração de provas produzidas na fase de inquérito, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas produzidas na fase judicial sob o crivo do contraditório.

Tampouco que, de acordo com o enunciado criminal n. 8 do TJMT, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Ou que a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (enunciado criminal n. 11 do TJMT) e que as disposições do art. 226 do CPP consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova (enunciado n. 29 do TJMT).

Contudo, da análise do conjunto probatório coligido, verifico a ausência de elementos aptos a indicar ou corroborar a autoria delitiva atribuída ao denunciado, em face da inexistência de prova suficiente para condenação.

Não há nos autos elemento de prova que vincule, sem sombra de dúvidas, o acusado ao ilícito em exame, não sendo possível concluir, salvo por meio de presunção, que o denunciado tenha perpetrado a conduta que lhe é imputada.

É evidente, portanto, que a instrução processual não resultou em provas suficientes à convicção deste Juízo a fim de prolação de édito condenatório.

A prova oral produzida em Juízo em nada contribuiu para a elucidação dos fatos, restando a acusação ancorada apenas no contido no caderno investigativo da fase policial, que, em suma, norteou o processamento do feito.

Desta feita, considerando que as provas produzidas na fase de inquérito não foram ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas produzidas na fase judicial sob o crivo do contraditório, alternativa não resta, senão a absolvição do réu, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

Precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME RETROMENCIONADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AUTORIA DO APELADO NO REFERIDO DELITO E AS DEMAIS PRODUZIDAS NA SEDE POLICIAL QUE NÃO FORAM RATIFICADAS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO QUE NÃO PODE SE SUSTENTAR EM INDÍCIOS. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. 1. “Não restando suficientemente comprovada a participação do réu no tráfico de drogas, a sua absolvição é medida impositiva, à luz do princípio ‘in dubio pro reo’” (...) (N.U 0007812-57.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022) 2. No caso, pairam dúvidas sobre quem, de fato, morava na quitinete em que as drogas foram encontradas na época do delito, inexistindo comprovação indene de dúvidas da autoria delitiva apta a ensejar a condenação pretendida pelo órgão ministerial, razão pela qual a manutenção da absolvição pelo in dubio pro reo é a medida que se impõe. (TJ-MT - N.U 0028250-02.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022).

EMENTA: APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO - AUSÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO. A sentença condenatória não pode ser mantida diante de um frágil acervo probatório. (TJ-MG - APR: 10114180080789001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 15/03/0020, Data de Publicação: 06/05/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. 1 - Sabido que o Direito Penal não se compadece com meras conjecturas ou suposições, indispensável prova cabal do crime. Frise-se, em favor do réu milita a presunção da inocência. 2 - Os elementos produzidos nos autos não permitem sustentar com segurança e tranquilidade o tráfico da apelante, a absolvição se impõe. Recurso provido. (TJ-GO - APR: 942667820178090091, Relator: DR(A). EUDELCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 10/10/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2857 de 23/10/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - "IN DUBIO PRO REO". Para que haja uma condenação, é imprescindível prova segura e inequívoca da prática criminosa, não bastando simples indícios e presunções. Existindo dúvidas, por menores que sejam, não pode ser o acusado condenado, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo, de acordo com o direito penal garantista e da não culpabilidade, nos termos da Constituição Federal de 1988.(TJ-MG - APR: 10114150074150001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019)

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, por não existir prova suficiente para condenação quanto ao crime imputado, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, ABSOLVENDO o réu ELTON BARBOSA DA SILVA, na forma do art. 386, VII, do CPP.

Quanto a eventuais bens apreendidos e ainda não reclamados, escoado o prazo legal do CPP, decreto seu perdimento e ou destruição/doação com o descarte ambiental adequado, caso seja certificada a sua inservibilidade.

Eventual fiança recolhida deverá ser restituída, sem desconto, nos termos do art. 337 do CPP.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.[...]”

Com efeito, o recurso Ministerial não comporta provimento.

Assim, tenho que agiu com razão o magistrado.

A vítima Lucas Henrique Kosanke Castro, apesar de não oitivado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porque que não foi ouvida em juízo, em sede inquisitiva, também não soube declinar quem praticou o ilícito.

O que se tem é a confissão do recorrente Elton Barbosa Da Silva,
em sede policial
, aliado as aos relatos dos policias que na instrução corrida em 04/10/2022 se lembraram parcialmente dos fatos, isto porque já ocorridos há mais de dez anos (fato de 03/11/2012).

O artigo 155, da Lei Processual Penal é firme em determinar que o juiz fará a livre apreciação da prova, não podendo se basear, exclusivamente, nos elementos informativos:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. “

Para que haja um decreto condenatório,
mister
que não haja dúvidas quanto à autoria delitiva. Apenas indícios e suposições não são suficientes para a prolação de uma sentença penal condenatória. Pelo princípio constitucional da não culpabilidade, compete à acusação fazer prova indiscutível da existência do fato e da autoria delitiva, sendo que a dúvida tem como consequência automática a absolvição.

A prova oral produzida não é firme no sentido de que Elton tenha praticado o crime que lhe foi imputado, havendo tão somente indícios de autoria delitiva. Registro, ainda, que o fato de o réu possuir anotações criminais (Id. 162124081) não é suficiente para manutenção do édito condenatório, sob pena de incorrer no indesejável direito penal do autor.

Sob a égide de um processo penal de cariz garantista, que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição, não é despiciendo lembrar que sobrelevam princípios e garantias voltadas à proteção do indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas relevantes no espírito do julgador hão de merecer solução favorável ao réu.

Assim, restando ausente a certeza indispensável para a condenação, a absolvição é medida que se impõe em atenção ao princípio
in dubio pro reo
, ao princípio da não culpabilidade.

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO. - Havendo dúvidas quanto à autoria do delito, sem prova judicializada que autorize a manutenção do édito condenatório, a absolvição é impositiva em razão do princípio in dubio pro reo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.092265-0/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/09/2023, publicação da súmula em 20/09/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. Ausente prova segura da autoria delitiva, é necessário acolher o pleito absolutório em homenagem ao princípio do in dubio pro reo”. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.046852-2/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/06/2023, publicação da súmula em 07/06/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO ACUSADO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS - AUTORIA NÃO COMPROVADA - IN DUBIO PRO REO. A decretação de revelia do réu que, ciente da acusação, empreendeu fuga, estando foragido por ocasião do interrogatório (artigo 185 do Código de Processo Penal), não enseja nulidade por suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com fulcro no artigo 367 do Código de Processo Penal. Diante da insuficiência de provas produzidas em contraditório judicial quanto à autoria do crime de furto, a absolvição do agente é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155, caput, e 386, VII, do Código de Processo Penal. A suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do in dubio pro reo.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.067590-2/001, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/07/2023, publicação da súmula em 14/07/2023)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso ministerial e mantenho, integralmente, a sentença ABSOLUTÓRIA.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR):

Como relatado, trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença que absolveu
Elton Barbosa da Silva
da acusação da prática dos delitos de furto qualificado e corrupção de menores, capitulados no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal e no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em síntese, o
parquet
argumenta que há prova suficiente para a condenação do apelado.

Iniciado o julgamento, o eminente relator votou pelo desprovimento do recurso.

Pedi vista dos autos porque, embora se trate de processo sujeito a revisão (nos termos do art. 613, I, do Código de Processo Penal e do art. 54, V, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça), os autos não me foram encaminhados antes da inclusão do feito na pauta deste órgão colegiado.

Pois bem.

Analisando detidamente o acervo probatório, cheguei – com a devida vênia do douto relator – à conclusão de que o inconformismo do
Ministério Público
com a sentença absolutória é
procedente
.

Isso porque a mera circunstância de o réu não ter ratificado, sob o crivo do contraditório, a
confissão
que fizera na delegacia de polícia (Id. n. 162124050, pp. 32-34) – tendo sido declarado
revel
por não ter comparecido à audiência de instrução –
não
é apta a afastar a impositiva condenação do acusado, na medida em que os investigadores Janes Resplande de Paula e Cláudio Lionis Gonzaga, que efetuaram a prisão em flagrante delito do corréu Diego Ribeiro de Oliveira
[1]
– suposto receptador de um dos aparelhos eletrônicos

furtados –, afiançaram, em
juízo
,
categoricamente
, que
Elton
admitiu
ter subtraído os bens em questão

com o auxílio do adolescente Felipe Feitosa Viana (Ids. n. 162124075 e 162124076), depoimentos que corroboraram aquele prestado pelo menor, quando ouvido no curso das apurações (Id. n. 162124090, pp. 35-36), bem como, obviamente, a confissão extrajudicial do próprio recorrido.

Para que não fique dúvida, transcrevo os trechos mais relevantes dos depoimentos dos mencionados investigadores:

Janes:
“
Eu me recordo parcialmente das diligências que desencadeamos para identificar os autores do furto.
(...)
Nós conseguimos identificar o
Elton Barbosa
, conhecido por
Eltinho
, e o
Eltinho
, salvo engano, estava até preso por outro furto quando conseguimos identificar ele.
(...)
O
Elton
acabou
confessando
que tinha realizado o furto na casa do Lucas Henrique, juntamente com o Felipe Feitosa, que na época era menor de idade.
(...)
Posteriormente, identificamos o receptador dos aparelhos, demos continuidade nas diligências, que chegou na pessoa de Diego.
(...)
Em um primeiro momento, o Diego apresentou dois notebooks que não eram os aparelhos mencionados no B.O. como objetos do Lucas.
(...)
O Diego acabou apresentando um dos aparelhos que teria sido objeto de furto na casa da vítima Lucas
.
Foi o
Elton
, ele fez o contato com o Lucas, vulgo ‘Maconha’, ele que intermediou essa venda dos notebooks.
”

Cláudio:
“
Eu me lembro que na época o
Eltinho
juntamente com o Felipe Feitosa e o Lucas, vulgo ‘Maconha’, estavam praticando diversos furtos.
(...)
Encontramos o
Eltinho
e indagamos ele sobre um furto ocorrido naquela região, ele disse que teria furtado, pegado alguns pertences juntamente com dois notebooks.
(...)
E quem teria negociado os notebooks teria sido a pessoa de Lucas, vulgo ‘Maconha’, para a pessoa de identificação de Diego.
(...)
Fizemos umas diligências atrás do Diego, onde ele confessou ter comprado os dois notebooks da pessoa de Lucas e que não estava com ele no momento, mas se comprometeu em levar e apresentar na delegacia.
(...)
Assim que ele levou os dois notebooks, os dois aparelhos realmente eram produtos de furto, mas não eram da vítima Lucas Henrique.
(...)
Dando continuidade nas diligências, localizamos uns notebooks, que segundo a pessoa que comprou, quem teria vendido era a pessoa de Lucas para um soldado do exército, expedimos um ofício para aquela unidade, aonde o mesmo apresentou o notebook pra gente.
(...)
O
Elton
confessou
o furto e na época ele mencionou que teria feito o furto junto com o Felipe Feitosa.
”

Convém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, diversamente do que pontuado no
decisum
proferido pelo juízo de primeiro grau, não há falar em indicação da autoria delitiva com base, tão somente, em elementos informativos obtidos no inquérito policial, porquanto os relatos dos mencionados investigadores foram colhidos, repito, em
juízo
.

Defrontando-se com situação semelhante, esta Corte Estadual assim decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – INSUBSISTÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO COESO À CONDENAÇÃO – RÉU SURPREENDIDO EM POSSE DA RES FURTIVA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não merece prosperar o pedido de absolvição, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os
relatos dos policiais civis, aliados ao interrogatório extrajudicial do acusado
, demonstram que ele foi surpreendido em posse da res furtiva e admitiu a autoria na fase inquisitiva, mostrando-se a sua negativa em juízo isolada e totalmente divergente dos demais elementos de provas angariados
” (TJMT, Apelação n. 1009451-15.2022.8.11.0055,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3.10.2023; data da publicação: 6.10.2023).

Portanto, evidenciadas a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia, impõe-se a condenação do apelado pelos crimes tipificados no art. 155, § 4º, IV, do CP e no art. 244-B,
caput
, do ECA.

Passo, sem delongas, à dosimetria da pena.

Em relação ao delito de furto qualificado, observo, inicialmente, que, das circunstâncias judiciais listadas no art. 59,
caput
, do CP, somente os
antecedentes
do réu merecem influir na fixação da pena-base, uma vez que
Elton
possui condenação transitada em julgado em 6 de agosto de 2020, alusiva a fato criminoso ocorrido em 22 de outubro de 2012 (Ação Penal n. 0010168-52.2012.8.11.0004), poucos dias antes dos delitos objeto destes autos. Assim, estabeleço a sanção basilar em 2 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias-multa.

Na segunda fase, constato que não incidem agravantes; por outro lado, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, na medida em que a confissão do apelado, perante a autoridade policial, embora não ratificada em juízo, serviu de fundamento de reforço para a condenação. Destarte, reduzo a reprimenda em 1/6, fixando a pena intermediária em
2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 44 dias-multa
.

Na terceira fase, verifico que não estão caracterizadas causas de aumento ou de diminuição de pena. Portanto, a pena acima especificada se torna definitiva.

No que diz respeito ao crime de corrupção de menores, observo, igualmente, que apenas os
antecedentes
do acusado merecem consideração, razão pela qual estabeleço a pena-base em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão.

Na segunda fase, reconheço, também, a atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do CP, pelas razões já expostas no tocante à dosimetria da pena do delito de furto qualificado, daí por que, reduzindo a sanção em 1/6, fixo a reprimenda provisória em
1 ano, 1 mês e 22 dias de reclusão
.

Novamente, não há majorantes ou minorantes a computar. Assim, a pena acima indicada assume caráter definitivo.

Por força do concurso formal de infrações, aumento a maior das penas privativas de liberdade, qual seja, a correspondente ao delito de furto qualificado, em 1/6, atingindo o
quantum
total de
2 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão
, em conformidade com o art. 70,
caput
, do CP, ao passo que a sanção pecuniária permanece em 53 dias-multa, consoante o art. 72 do mesmo diploma normativo.

Estabeleço o regime inicial
semiaberto
, por força da existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2º, “b”, e 3º, do CP.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como de suspender a pena, porquanto não preenchidos os requisitos legais dessas benesses.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, dada a aparente miserabilidade financeira do apelado.

Não obstante, condeno-o ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 804 do Código de Processo Penal, ficando eventual suspensão da obrigação de recolhimento sujeita à demonstração da impossibilidade do adimplemento perante o juízo da execução.

Concedo ao apelado o direito de recorrer em liberdade, considerando, sobretudo, o regime inaugural fixado para o cumprimento da reprimenda de reclusão.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para condenar
Elton Barbosa da Silva
à pena de
2 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 53 dias-multa, no valor mínimo unitário
, em razão da prática dos delitos capitulados no art. 155, § 4º, IV, do CP e no art. 244-B,
caput
, do ECA.

É como voto.

[1]
A punibilidade desse acusado, que
também
confessara a prática criminosa e
delatara
o apelado perante a autoridade policial, foi extinta em virtude da prescrição (Id. n. 162124074).

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (VOGAL):

Acompanho o voto do revisor, Des. Pedro Sakamoto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023